Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BUSCA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO.
1 Tentativas infrutíferas de busca patrimonial demonstram a dificuldade de localização de bens suficientes para quitação da obrigação, justificando a penhora do bem imóvel indicado.
2 O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3 A gradação legal dos bens penhoráveis prevista no art. 835 do CPC pode ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo necessária a indicação de bens alternativos pelo executado para afastar a penhora do bem imóvel.
4 As despesas condominiais são obrigações propter rem, acompanhando o imóvel independentemente de quem seja o titular do direito sobre o bem. A responsabilidade pode ser transferida ao promissário comprador, caso haja ciência inequívoca do condomínio sobre a transação, conforme jurisprudência consolidada.
5 Diante das tentativas infrutíferas de localização de outros bens e a indicação de bem imóvel para penhora, resta evidente a necessidade de prosseguimento da execução para assegurar o pagamento das dívidas condominiais.
6 AGRAVO PROVIDO.